Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. VÍCIOS ESTRUTURAIS EM PISCINA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade da construtora por vícios construtivos na piscina da autora/apelada e condenou a ré/apelante ao pagamento de perdas e danos, a serem apurados em fase de liquidação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos demonstram que as infiltrações na piscina da autora/apelada não se originaram de vícios estruturais construtivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No curso processual, o Juízo de origem determinou que caberia à ré/apelante demonstrar que as infiltrações na piscina não advieram de vícios construtivos. A decisão de inversão do ônus da prova, decorrente da hipossuficiência técnica do autor e da verossimilhança das alegações iniciais (art. 6o, VIII, do CDC) não foi objeto de recurso, sendo, portanto, matéria incontroversa.
4. A prova pericial realizada aponta que os problemas estruturais na piscina tiveram como causa provável vícios estruturais endógenos, apontando como fundamentos para tal conclusão: (i) o tempo de surgimento dos vícios reclamados ser mais compatível com as características de vícios endógenos; (ii) o fato de a construtora ter executado reparos iniciais na piscina após a entrega da obra revelar falha construtiva inicial; e (iii) os antecedentes do caso revelarem a ocorrência de problemas de execução, como constatação de falhas de concretagem e evidências de reparos estruturais, ainda observáveis.
5. A perícia constatou não haver provas de que os danos decorreram da falta de manutenção prescrita.
6. Se a construtora não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a alegada culpa concorrente ou exclusiva da autora/apelada pelos danos verificados ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), impositiva a responsabilização civil da construtora/apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.